Tribunal: TJES
Processo: 5004342-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004342-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SILVA JOSE

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado a 33 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, mais 76 dias-multa, por homicídio qualificado e roubo majorado, sob alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação e violação aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a majoração da pena-base e das demais fases da dosimetria ocorreu com fundamentação concreta;
(ii) aferir a presença de ilegalidade ou teratologia apta a justificar o manejo do habeas corpus;
(iii) avaliar a adequação da via eleita para revisão da dosimetria em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória, confirmada em grau de apelação, encontra-se acobertada pela coisa julgada, afastando a possibilidade de reexame da dosimetria por habeas corpus.
4. A pena-base do crime de homicídio foi fixada com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, notadamente a culpabilidade acentuada, os antecedentes e as circunstâncias do crime.
5. A compensação entre agravante e atenuante foi corretamente aplicada, não havendo confissão espontânea a ser considerada.
6. No tocante ao roubo majorado, a aplicação das causas de aumento também foi devidamente fundamentada.
7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, é incabível a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A dosimetria da pena pode ser revista em habeas corpus apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica quando a sentença está fundamentada em elementos concretos e foi confirmada em apelação.

Não configura constrangimento ilegal o juízo que fixa pena acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais devidamente analisadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I e IV; 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1619246/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 25/10/2016, DJe 11/11/2016.

STJ, AgRg no REsp 1644423/MG, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 07/03/2017, DJe 17/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004342-96.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA JOSÉ

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

12812231
) impetrado em favor de
LUCAS SILVA JOSÉ
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES,
que prolatou sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0001896-17.2021.8.08.0011, atribuindo ao paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado.

A decisão impugnada refere-se à sentença que, acolhendo os veredictos do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o paciente às sanções dos arts. 121, §2º, incs. I e IV, e 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, todos do Código Penal, reconhecendo concurso material, com fixação da pena definitiva em 33 (trinta e três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 76 (setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta e proporcional quanto às exasperações na primeira e segunda fases do cálculo penal; (ii) que o juízo sentenciante majorou indevidamente a pena-base sem respaldo em elementos objetivos e sem considerar circunstâncias favoráveis, como a confissão espontânea do réu; (iii) que as penas fixadas superam os limites razoáveis, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Requer liminarmente a suspensão da execução da pena, e, no mérito, a concessão da ordem para que sejam revistas as penas impostas ao paciente, com sua correspondente redução.

Informações prestadas em ID nº
13
022145
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13845797
) opinando pelo
denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A impetração, cumpre registrar desde logo, dirige-se contra sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, pois a condenação do paciente foi confirmada por este Tribunal em sede de Apelação Criminal, sendo as razões recursais integralmente conhecidas e improvidas, conforme se depreende dos autos principais (nº 0001896-17.2021.8.08.0011).

Dessa forma, a via eleita não se mostra apropriada para rediscutir matéria de mérito já definitivamente julgada, sendo certo que o habeas corpus, remédio heroico por excelência, não se presta à rediscussão de matéria atinente à dosimetria da pena quanto ausente flagrante ilegalidade ou teratologia.

No caso concreto, a sentença penal condenatória reconheceu a prática, por parte do paciente, dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), todos do Código Penal, sendo a reprimenda fixada, ao final, em 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 76 (setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença carece de fundamentação clara e proporcional quanto à fixação das penas-base e à aplicação das circunstâncias agravantes e causas de aumento, apontando excesso na reprimenda imposta, o que violaria o princípio constitucional da individualização da pena.

Todavia, ao compulsar os autos e, notadamente, a sentença condenatória e as informações prestadas pela autoridade coatora, não se vislumbra qualquer mácula de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

A dosimetria da pena, no ponto referente ao crime de homicídio qualificado, observou de forma adequada o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP. Inicialmente, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, com base na análise desfavorável de várias circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, dentre as quais se destacam: (i) a culpabilidade elevada, em razão da crueldade do modus operandi; (ii) os antecedentes, pois o réu ostenta condenações anteriores por roubo e receptação, com trânsito em julgado; e (iii) as
circunstâncias do crime, já que a vítima foi surpreendida no exercício de sua atividade laboral, num posto de combustíveis, e alvejada com múltiplos disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, compensada com a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, razão pela qual a pena restou mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, não houve causas de diminuição, sendo reconhecido o concurso material com o crime de roubo majorado, cuja reprimenda foi fixada também de modo fundamentado, considerando a incidência das majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), que resultaram no acréscimo da pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Importante frisar que a valoração das circunstâncias judiciais encontra-se devidamente motivada, conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO . EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
(...)
III - Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59 do Código Penal, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
(...)
( HC n . 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016) . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1619246 RS 2016/0209901-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

E mais:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1644423 MG 2016/0331903-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017)

Outrossim, não merece acolhimento o argumento de que o juízo não teria considerado a confissão como atenuante. No caso concreto, não houve confissão espontânea do paciente. Ao contrário, conforme se extrai do relatório sentencial, o réu negou a prática delitiva em juízo, sendo a sua condenação alicerçada em robusto conjunto probatório, inclusive com o reconhecimento dos jurados, em plenário do Júri.

No mais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia na dosimetria das penas que justifique a concessão da ordem, sobretudo quando, como no caso, a impetração se dirige contra decisão transitada em julgado, cujo conteúdo já foi objeto de exaustiva análise pelo órgão recursal competente.

Em suma, ausente constrangimento ilegal, e sendo a tese apresentada típica de revisão criminal, incabível se mostra o uso do
habeas corpus
como sucedâneo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.